Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA FIDELIDADE. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de parceria empresarial, é solidária, conforme preconiza o art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, pois estatuem claramente que, "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores."

II – Comprovado o prejuízo patrimonial decorrente do evento danoso, é devida a indenização por danos materiais.

III - Recurso interposto pela Ré/Apelante LIVELO S/A conhecido e não provido.